Tribunal: STF
Processo: RE 1555869
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO POLICIAL. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI Nº 8.213/91. FATOR DE CONVERSÃO DE TEMPO COMUM EM ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR Nº 51/85. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDUÇÃO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    1. A tese recursal defende, em verdade, a formulação de uma lex tertia, ou seja, uma nova lei (um novo regime de aposentadoria especial), com a finalidade de diminuir o tempo mínimo de contribuição para a aposentadoria voluntária, seja pela aplicação analógica de normas do RGPS à LC 51/85, seja pela subversão das regras de contagem do tempo de contribuição previstas na própria lei complementar.



    2. O Supremo Tribunal Federal manifestou-se no sentido de recepção material das normas veiculadas pela Lei Complementar nº 51/85 e a CRFB/88, pelo julgamento da ADI 3817. Uma vez declarado que o sentido mais evidente daquelas normas é compatível com a ordem constitucional, in totum, incabível o novo juízo de (in)constitucionalidade sob a técnica de interpretação conforme a Constituição. (Precedentes: ADI 6855, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 22-02-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-03-2023 PUBLIC 02-03-2023. ADI 3817, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13-11-2008, DJe-064 DIVULG 02-04-2009 PUBLIC 03- 04-2009 EMENT VOL-02355-01 PP-00059 RTJ VOL-00209-01 PP-00118).



    3. A Lei Complementar Federal nº 51/85 possui caráter nacional e regula a aposentadoria especial dos ocupantes das carreiras de policial. (Precedente: RE 1162672, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 04-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJes/n DIVULG 24-10-2023 PUBLIC 25-10-2023).



    4. Não há qualquer omissão na LC 51/85 quanto à composição e a medida do tempo de contribuição para aposentadoria voluntária do servidor público policial. As alíneas "a" e "b", do art. 1º, II, com redação pela Lei Complementar n° 144, de 2014, ao utilizarem a expressão "pelo menos", estão se referindo à quantidade mínima de anos de contribuição "exercício em cargo de natureza estritamente policial", e não à máxima (Precedentes: MI 4528 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13-06-2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-150 DIVULG 31-07-2012 PUBLIC 01-08- 2012. MI 2180 ED-ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 24-03-2011, DJe-069 DIVULG 11-04-2011 PUBLIC 12-04-2011 EMENT VOL-02501-01 PP-0004. AR 2289, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 11-09-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-211 DIVULG 26-09-2019 PUBLIC 27-09-2019).



    5. A adoção do Tema 942 ao caso concreto importaria concluir que não se pode aplicar as normas de aposentadoria especial do RGPS, sobretudo para conversão de tempo laborado, porquanto já exista lei complementar própria para reger a matéria afeta ao tempo mínimo de contribuição e proporção mínima de laboro em atividade especial. (Precedente: RE 1014286, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 31-08-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-235 DIVULG 23-09-2020 PUBLIC 24-09-2020).



    6. Entender pela procedência do pleito autoral (e recursal), sim, violaria a isonomia, a proporcionalidade e a própria legalidade, além de contrariar o reiterado entendimento esposado pela Corte Constitucional.



    7. Recurso de apelação interposto por SINDICATO DOS DELEGADOS DA POLÍCIA FEDERAL NO RIO DE JANEIRO – SINDPF/RJ conhecido e desprovido. Verba honorária sucumbencial majorada em 1% (um por cento).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, caput, 5º, § 2º, 40, § 4º-C, 93, IX e 102, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente